Tribunal: TJDFT
Processo: 0753566-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753566-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SALETE XAVIER DE SOUSA AGRAVADO: ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por MARIA SALETE XAVIER DE SOUSA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento no. 0735189-17.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada que pretendia a determinação à parte ré, no prazo de 72 horas, de custear o tratamento e o fornecimento de prótese dentária total - mais conhecida como dentadura - conforme especificação clínica da dentista assistente da requerente. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que mantém vínculo contratual de assistência de saúde odontológica com a agravada, desde o dia 10 de agosto de 2021. Argumenta que, em setembro de 2023, quebrou sua prótese dentária (dentadura), situação relativamente normal, pois a prótese já tinha mais de 10 anos de uso e, ao realizar consultas odontológicas, restou comprovada a necessidade de troca total da dentadura utilizada pela autora. Aduz que o pleito de fornecimento da prótese em questão fora indeferido, sob o argumento de que não haveria cobertura contratual para isso, conforme informações prestadas pela própria clínica. Afirma que possui o plano odontológico da empresa requerida desde agosto de 2021, e nunca utilizou os serviços, sendo que a única vez que foi necessário utilizar, teve seu direito negado pela empresa requerida, de forma injusta e arbitrária. Informa que, conforme publicidade da empresa, há cobertura para prótese, com carência de 180 dias. Relata que procurou a Ré para autorizar o procedimento, com o fornecimento, diante da solicitação prévia da odontóloga, da prótese total superior e inferior. Contudo, para a sua surpresa, o pleito de fornecimento da prótese fora indeferido. Ressalta que o tratamento fora requerido em caráter de urgência por duas vezes, entretanto, até o referido momento a parte agravada não autorizou/negou, nem providenciou prestador apto a realizar o tratamento. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar à parte agravada, no prazo de 72 horas, custear/garantir o tratamento e o fornecimento de prótese dentária total - mais conhecida como dentadura - conforme especificação clínica da dentista assistente. No mérito, postula a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juiz de primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Apesar de a parte agravante ter demonstrado que é beneficiária do plano odontológico ofertado pela agravada, com início da vigência em agosto de 2021, verifica-se que não houve demonstração de que a empresa negou o tratamento solicitado pela beneficiaria do plano ou de que, ao menos, solicitou ao plano odontológico a cobertura do tratamento indicado pela sua dentista ou a indicação de um prestador apto a realizar o tratamento. Com efeito, o documento de ID: Num. 178087227 (autos de origem) apenas demonstra que a dentista não possui convênio com a parte agravada para realizar o tratamento solicitado, constando, inclusive, a informação no documento de que a agravante deveria pedir autorização para realizar “P T sup e inf” (prótese total superior e inferior). Além disso, o Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Odontológica Individual/Familiar também foi juntado aos autos (ID: Num. 179053427 - Pág. 16/17), havendo cláusula de exclusão de cobertura de prótese “não ligados ao ato cirúrgico” ou “para fins estéticos”. Vejamos os termos da cláusula contratual “6. CLÁUSULA 6a – DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA 6.1. São excluídos da cobertura os procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos Odontológicos vigentes à época do evento e os provenientes de 6.1.1. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 6.1.2. Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; 6.1.3. Fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados; 6.1.4. Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; 6.1.5. Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; 6.1.6. Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico/odontológico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; 6.1.7. Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente; 6.1.8. Consultas domiciliares; 6.1.9. Procedimentos não constantes do Rol de Procedimentos Odontológicos vigente à época do evento; 6.1.10. Procedimentos buco-maxilares constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento e suas despesas hospitalares, assim como próteses, órteses e acessórios ligados a tais procedimentos; i. Também estão excluídas as despesas hospitalares relacionadas à anestesia, internação, centro cirúrgico e outras correlacionadas quando do atendimento a paciente especial, em ambiente hospitalar, para a realização de procedimento odontológico. 6.1.11. Despesas com internação hospitalar oriundas da realização de procedimentos odontológicos que, não fosse por imperativo clínico, seriam executados em consultório, bem como os exames complementares solicitados para este fim; 6.1.12. Procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos, materiais e peças relacionados à implantodontia; 6.1.13. Procedimentos relacionados à correção de malformação congênita”. Sem adentrar no mérito a respeito da abusividade da referida cláusula, falta à agravante a comprovação da probabilidade do direito alegado na inicial, tendo em vista que não há nos autos relatório odontológico informando a necessidade de nova prótese dentaria, bem como não foi juntada a justificativa da agravada para negar o fornecimento do tratamento indicado pela dentista. Portanto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador